Tribunal: TJDFT
Processo: 0706438-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA. USO DE MESAS DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PROTESTO. DANO MATERIAL E DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa por uso de mesas de estabelecimento vizinho. Pedido contraposto de obrigação de fazer (baixa de protesto) e condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o seu pedido improcedente e o pedido contraposto procedente.
2 – Contrato de compra e venda de mercadorias. As partes entabularam um contrato verbal de compra e venda de bebidas (cerveja, chopp, refrigerante) para revenda pelo réu em seu estabelecimento, com a concessão de um desconto, para eventos nos dias 01, 02, 07, 09, 14, 16 e 23/10/2021, com controle de venda por meio de planilha.
3 – Inadimplemento parcial. O autor exige o valor de R$ 3.305,00, referente aos produtos adquiridos no último dia do evento (ID 39071794-39071795). As partes divergem quanto ao volume de produtos adquiridos, uso de mesas, atendimento de clientes e quanto preço cobrado (ID 39071796-39071807, 39071895-39071897, 39071902). Os documentos de ID 39071935-39071936 e as mensagens de texto e áudio de ID 39071940-39071957 só foram apresentados na fase recursal, de modo que devem ser desconsiderados. O autor afirma que perdeu o controle do volume consumido e que aplicou o preço integral nos produtos (ID 39071790 - PAG 2). O réu aponta a soma de R$ 885,37 que entende ser a correta. Ausentes elementos de prova, fixa-se a indenização por equidade (art. 6o Lei 9099/1995). O documento de ID 39071881 refere-se a um PIX que o réu efetuou em favor do autor pelos produtos adquiridos nos dias 7/10 e 9/10/2021, no valor de R$ 2.471,20. Como se trata apenas de um dia, fixa-se, por equidade, o valor de R$ 1.235,60, como devido pelo réu.
4 – Uso das mesas. As provas dos autos não respaldam a alegação de que o uso das mesas se deu sem anuência do autor. As mensagens deixam claro o assentimento e a disposição das mesas, em frente ao estabelecimento do autor, não deixam margem para a alegação de que houve a disposição clandestina, longe da vigilância do proprietário, hipótese que respaldaria a alegação de uso não autorizado. Ausente oposição do autor (ID 39071877, 39071880 – PAG 10, 39071890 PAG 19, ID 39071884), presume-se autorizado o uso. A divergência reside apenas quanto ao valor da remuneração por tal permissão, porém, por se tratar de parceria que beneficia a ambos os empresários, é de se presumir que não havia cobrança específica por este item.
5 – Perdas e danos. Lucros cessantes. Ausência de demonstração. O autor, além do valor de R$ 3.305,00, pede a indenização da quantia de R$ 5.000,00, por lucros cessantes. Não há elementos no processo que demonstrem ter o autor deixado de lucrar em razão do inadimplemento do réu, de modo que é o pedido é improcedente.
6 – Dano moral. Inovação recursal. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, as questões de fato, não propostas no juízo de primeiro grau, não podem ser suscitadas na apelação, salvo se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. O autor-recorrente não demonstrou a existência de força maior para postular a condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral apenas no recurso, de modo que não se conhece do pedido.
7 – Pedido contraposto. Responsabilidade civil. Dano moral in re ipsa. Protesto indevido. É cabível indenização por danos morais em razão de protesto indevido, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (AgInt no AREsp 1867219 / SP, 2021/0095919-6 RELATOR Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142). Mesmo ausente o aceite e da prova escrita do cumprimento da obrigação e diante da divergência sobre o valor da dívida, o autor apresentou o título ao cartório de protesto e foi protestado. É, pois, devida indenização por danos morais.
8 – Danos morais. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 1.000,00) atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.
9 – Pedido contraposto. Obrigação de fazer. O réu postula o cancelamento do registro do protesto relativo ao título de R$ 3.305,00. O título não teve aceite e as partes divergem quanto ao seu valor de modo que não deveria ser levado a protesto, o qual deve ser baixado conforme determinado na sentença.
10 – Litigância de má-fé. Os fatos descritos no processo não se enquadram nas hipóteses tipificadas no art. 80 do CPC, de modo que o pedido de condenação em litigância de má-fé é improcedente. Recurso a que se dá provimento, em parte, para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 1.235,60, devidamente atualizado desde outubro de 2021 e juros de mora de 1% a partir da citação. Mantidos os demais pontos fixados na sentença.
11 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E